Tribunal: TJDFT
Processo: 0738200-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar nulos os contratos de empréstimo objeto dos autos, com o consequente retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação; (b) condenar o recorrente à cessação dos descontos no benefício percebido pela recorrida, e (c) condenar o recorrente a restituir os valores referentes aos descontos dos empréstimos declarados nulos, no importe de R$ 12.039,84 (contrato 319.788.323-8), do período de março de 2018 a abril de 2021 (72 parcelas de R$ 167,22 cada), e na quantia de R$ 5.199,32 (contrato 346.459.948-3), do período de maio de 2021 a dezembro de 2023 (31 parcelas de R$ 167,72 cada) e demais descontos realizados no decorrer do presente feito.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente afirma, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito, devido a sua complexidade. No mérito, sustenta que os contratos foram entabulados regularmente, apresentando documentos (ID 64404037, págs. 6 a 10). Acrescenta que os valores depositados devem ser devolvidos pela recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade dos empréstimos objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas acostadas aos autos são suficientes à solução da lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A instituição financeira recorrente instruiu o recurso com partes dos contratos de empréstimo impugnados, a fim de comprovar a regularidade das contratações (ID 64404037, págs. 6 a 10). Os referidos documentos, contudo, somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Destaca-se que o recorrente foi intimado a instruir o feito com os referidos documentos, conforme decisão de ID 64404019, mas manteve-se inerte. Deste modo, tais argumentos não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1839756, 1913517.
7. Deste modo, não tendo o recorrente demonstrado tempestivamente a legalidade das contratações e tampouco o depósito dos valores na conta bancária da recorrida, ônus que lhe cabia, conforme a inversão do ônus da prova promovida na decisão de ID 64404019, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada.
9. Recurso não provido.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839756, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21.3.2024; TJDFT, Acórdão 1913517, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.8.2024.